Tribunal: TJDFT
Processo: 0710694-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ DO NUMPETAS1. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. OMISSÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUANTO A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO VERIFICADA. DEMANDA IMPROCEDENTE.
I. Não padece de nulidade, por violação ao princípio do juiz natural, sentença foi proferida por Juiz de Direito Substituto designado para o NUPMETAS1, nos termos dos artigos 46 e 47 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, do artigo 368, inciso V, do Regimento, do artigo 33 da Resolução TJDFT 1/2017 e dos artigos 3o, § 1o, e 7o, da Portaria Conjunta TJDFT 33/2013.
II. Somente quando invoca súmula ou precedente vinculante o juiz deve verificar, a partir da comparação entre a decisão paradigmática e o caso concreto, se a ratio decidendi daquela justifica a sua aplicação neste, conforme desponta da inteligência do inciso V do § 1o do artigo 489 do Código de Processo Civil.
III. De acordo com o artigo 85, § 18, do Código de Processo Civil, somente quando a sentença transitada em julgado é omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor o advogado preterido pode demandá-los mediante ação autônoma.
IV. Não pode ser considerada omissa, para o fim do artigo 85, § 18, do Código de Processo Civil, sentença que, de forma equivocada, estipula verba honorária única para a ação principal e a reconvenção.
V. Recurso desprovido.